Tribunal: STF
Processo: ARE 1439213
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS APROVADAS PARA O CARGO DE ENFERMEIRA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE AUDITOR EM SAÚDE. INSURGÊNCIA QUANTO À FORMULA UTILIZADA PARA O CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO E PLEITO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DAS AUTORAS. PEDIDO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELO REGIME INTEGRAL (RIT). NÃO ACOLHIMENTO. FUNÇÃO GRATIFICADA REGIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 8.962/96. INCOMPATIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO QUE EXCLUI O SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO. GRATIFICAÇÃO PAGA EM CONFORMIDADE COM A LEI. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11 DO CPC).RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    A parte recorrente alega violação aos arts. 39 e 97 da Constituição Federal. Sustenta que: (i) o acórdão recorrido julgou válida lei local (art. 13, § 1º, da Lei municipal nº 8.962/1996) em face do art. 39 da Constituição Federal; (ii) o Tribunal de origem contrariou o art. 97 da CF por não ter remetido os autos ao Órgão Especial para instauração de incidente de inconstitucionalidade da referida lei local.
    É o relatório. Decido. 
    A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso demanda o reexame dos fatos e provas (Súmula 279/STF) e da legislação infraconstitucional pertinente (Súmula 280/STF).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    [...]
    2. A parte embargante argumenta que a decisão embargada apresenta omissões, uma vez que restaria preenchido o requisito da repercussão geral, não incidiriam as Súmulas 279 e 280/STF e a majoração dos honorários sucumbenciais extrapolaria o limite legal.
    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    6. Na decisão embargada restou claro que a controvérsia não se insere no âmbito constitucional (incidência das Súmulas 279 e 280/STF, dependência de legislação infraconstitucional, revolvimento fático-probatório e ausência de repercussão geral) e ainda deixou patente, quanto aos honorários, que havendo prévia fixação, estes ficariam majorados em 10%, respeitados os limites legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de junho de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator